Tribunal: TRF3
Processo: 0009994-89.2015.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
44/740)

0009994-89.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79198

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMANTE CONSTITUÍDO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OS DEMAIS ATOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A renúncia de poderes pelos anteriores advogados constituídos não diz respeito ao presente feito. Ademais, o instrumento de mandato apontado como válido confere igual poderes, além dos signatários, a advogado devidamente intimado da sessão de julgamento.

2. A revelia foi decretada de forma fundamentada na sua ausência injustificada na audiência de instrução. É pacífico o entendimento jurisprudencial das Cortes brasileiras de que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso, de mudança de residência, não comuni

Inteiro teor:
44/740)

0009994-89.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79198

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMANTE CONSTITUÍDO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OS DEMAIS ATOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A renúncia de poderes pelos anteriores advogados constituídos não diz respeito ao presente feito. Ademais, o instrumento de mandato apontado como válido confere igual poderes, além dos signatários, a advogado devidamente intimado da sessão de julgamento.

2. A revelia foi decretada de forma fundamentada na sua ausência injustificada na audiência de instrução. É pacífico o entendimento jurisprudencial das Cortes brasileiras de que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso, de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). Não há que se falar em nulidade.

3. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

4. Competência da Justiça Federal, pois trata-se de infrações penais praticadas em detrimento de interesses da União, visto que, ainda que os prejuízos tenham sido suportados por empresa privada, houve o abalo da credibilidade de atividade administrativa desempenhada por órgãos públicos federais.

5. Trata-se de crime de uso de documentos públicos falsos consistente em Termos de parcelamento de débitos tributários e documentos afins, cuja expedição foi atribuída à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e cujas assinaturas foram atribuídas a servidores públicos federais.

6. Inexistindo, portanto, qualquer nulidade, omissão, contradição ou obscuridade a eivar o julgado, é de se rejeitar os embargos de declaração deduzidos pela defesa do embargante.

7. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.